Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fins prequestionatórios e infringentes, alegando omissão e contradição no acórdão, pois teria concluído pela lisura da eliminação do embargante de certame público, em fase de investigação de vida pregressa, com base em documento inidôneo para tanto, a saber, mera ocorrência policial sem qualquer desdobramento substancial que pudesse macular seu patrimônio moral.
3. Com razão. Em exame detido, observo que a motivação única e isolada da eliminação do embargante do concurso consubstanciou-se na sua figuração na ocorrência policial n. 6610/2014 – 12aDP como suposto autor de ação delituosa. Entretanto, extrai-se da referida ocorrência policial que o envolvimento do embargante se resumiu ao fato de ter integrado o corpo de pessoal de escritório de advocacia, na qualidade de ESTAGIÁRIO, do que decorreu a inclusão de seu nome em uma procuração, com diversos outros nomes de advogados, que teria sido supostamente falsificada, com a provável finalidade de levantamento de alvará, sem autorização, de clientes, o que não se desdobrou em qualquer procedimento investigativo formal. Inclusive, para demonstrar a inexistência de vínculo com a ocorrência, o embargante forneceu material para exame grafotécnico, momento em que nunca mais foi acionado para qualquer esclarecimento, de modo a evidenciar a irrelevância jurídica de sua posição em relação aos fatos narrados (ID 12374528 – p. 3).
4. Além disso, o envolvimento em Ocorrência Policial, por si só, não é motivo bastante para conspurcar a conduta social pretérita do candidato/embargante, tornando-o inabilitado para o bom e fiel cumprimento das atribuições do cargo pretendido, pois não há qualquer juízo de certeza sobre o disposto em uma Ocorrência Policial, devendo-se velar pela presunção de inocência, sobretudo na espécie, em que sequer houve a instauração de inquérito policial ou outro procedimento investigatório. Extrapolar as consequências legais de uma Ocorrência Policial, peça meramente informativa, seria dar margem a subjetividades, incompatíveis com a certeza administrativa.
5. Por fim, robustecendo o entendimento aqui esposado, consigno que o Supremo Tribunal Federal, na data de 06/02/2020, julgou, sob a sistemática de repercussão geral, o RE 560900/DF, lançando a seguinte tese: “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema 22).
6. Assim, verificados os vícios que inquinam o vergastado acórdão, consistente na omissão de enfrentamento argumentativo e a contradição contida nas premissas do próprio julgamento, mister se faz o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que se negue provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, mantendo-se o disposto na sentença.
7. Desse modo, no item 2 do acórdão vergastado, faça-se constar o prescrito no item 4 deste acórdão referente aos embargos de declaração, em substituição. Já quanto ao dispositivo do acórdão objurgado, onde se lê: “Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos do autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95”; leia-se: “RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00”.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.